Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a apreciação em sede recursal de pleito que foi deferido em Embargos de Declaração, porquanto padece de interesse.
2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
3. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
4. O pensionamento também exige obediência ao princípio da proporcionalidade, de modo a compatibilizá-lo com o padrão de vida e a condição social das partes.
5. Sopesadas as necessidades da Autora e a capacidade contributiva do genitor, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta a ele, no importe de 2 (dois) salários mínimos.
6. Apelação conhecida em parte e não provida.